Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-91.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do impetrante para que seja retirado de seu prontuário a pontuação referente ao AIT 1E472207-2, até julgamento final do processo administrativo em que se discute a legalidade dessa autuação – Possibilidade – Enquanto pendente de julgamento recurso em processo administrativo, nenhuma restrição ou pontuação poderá ser inserida no prontuário

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do impetrante para que seja retirado de seu prontuário a pontuação referente ao AIT 1E472207-2, até julgamento final do processo administrativo em que se discute a legalidade dessa autuação – Possibilidade – Enquanto pendente de julgamento recurso em processo administrativo, nenhuma restrição ou pontuação poderá ser inserida no prontuário do infrator – Inteligência dos art. 290, do CTB, e art. 19, da Resolução 619/2016 do Contran – Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário não provido.